Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727495-31.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, BANCO DO BRASIL S/A, JADSON JOSE GOMES DA SILVA APELADO: JADSON JOSE GOMES DA SILVA, BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Ato impugnado (ID no 59052125): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de repactuação de dívidas, julgou procedente o pedido inicial. 2. Sucumbência: por se tratar de um procedimento especial, o Juízo a quo entendeu que o art. 85, § 2o do CPC é inaplicável. Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas e dos honorários, estes fixados por equidade em R$ 5.000,00 (CPC, art. 85, § 8o). 3. Autor/apelante: Jadson Gomes da Silva. 4. Réus/apelantes: Banco Inter S.A e Banco do Brasil S.A. 5. Réus que não recorreram: BRB Banco de Brasília S.A; Cartão BRB S.A e Caixa Econômica Federal. 6. O autor/apelante, Jadson Gomes da Silva, pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 59052154). O BRB Banco de Brasília impugna o pedido (ID no 59052164). 7. É o necessário. 8. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 9. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 10. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 11. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor/apelante, Jadson José Gomes da Silva, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO